Tribunal: TJSP
Processo: 1010644-92.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Apelação. Locação de bem imóvel. Encerramento da relação locatícia. Aluguéis devidos até a efetiva entrega das chaves ou imissão na posse pelo locador. Violação à boa-fé objetiva não configurada. Fiadores que se obrigaram ao cumprimento das obrigações como principais pagadores. Inaplicabilidade do benefício de ordem. Inteligência do art. 828, inciso II, do Código Civil. Possibilidade de ação

Ementa:
Apelação. Locação de bem imóvel. Encerramento da relação locatícia. Aluguéis devidos até a efetiva entrega das chaves ou imissão na posse pelo locador. Violação à boa-fé objetiva não configurada. Fiadores que se obrigaram ao cumprimento das obrigações como principais pagadores. Inaplicabilidade do benefício de ordem. Inteligência do art. 828, inciso II, do Código Civil. Possibilidade de ação regressiva em face do locatário. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010644-
92.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes DANIEL
AUGUSTO SOUZA ARRUE e MARIEL CANDELORO FONTÃO ARRUE, é apelado
PACIÊNCIA EXPLORAÇÃO AGROPECUARAIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010644-92.2018.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação no: 1010644-92.2018.8.26.0506.
Apelantes: Daniel Augusto Souza Arrue; Mariel Candeloro Fontão
Arrue.
Apelada: Paciência Exploração Agropecuária e Participações Ltda.
Ação: Despejo c.c. cobrança.
Comarca: Ribeirão Preto 3a Vara Cível.
Voto n° 27.486
Apelação. Locação de bem imóvel. Encerramento da
relação locatícia. Aluguéis devidos até a efetiva
entrega das chaves ou imissão na posse pelo locador.
Violação à boa-fé objetiva não configurada. Fiadores
que se obrigaram ao cumprimento das obrigações
como
principais
pagadores.
Inaplicabilidade
do
benefício de ordem. Inteligência do art. 828, inciso II,
do Código Civil. Possibilidade de ação regressiva em
face do locatário. Sentença mantida. Recurso improvido. Vistos.
Trata-se de ação de despejo cumulada
com cobrança de aluguéis e acessórios movida por
Paciência Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de
Nickson Mendes Ribeiro, Daniel Augusto Souza Arrue e
Mariel Candeloro Fontão Arrue, que a r. sentença de fls.
167/170, complementada às fls. 178, de relatório adotado,
julgou procedente a fim de rescindir o contrato de locação
objeto da lide, bem como condenar os requeridos Daniel e
Mariel, ante a desistência da ação em relação ao corréu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010644-92.2018.8.26.0506 -Voto no
3
Nickson, ao pagamento de aluguéis vencidos, condomínio e
valores referentes à CPFL desde julho de 2017 até a efetiva
imissão na posse em favor da autora, além da incidência de
multa relativa ao inadimplemento contratual. Condenou
ainda os requeridos ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Inconformados,
recorrem
os
réus
alegando, em síntese, a violação à boa-fé objetiva com o
ajuizamento da presente ação apenas seis meses após a
ciência da imobiliária quanto à desocupação do imóvel.
Afirmam que, em razão do benefício de ordem previsto no
art. 827, do Código Civil, o afiançado deveria ser chamado
ao processo e a execução recair primeiramente sobre seus
bens. Requerem, assim, a reforma da r. sentença para que a
condenação
se limite ao pagamento dos aluguéis e
despesas referentes aos meses de junho a agosto/2017, e
não até a imissão na posse do imóvel, pugnando ainda pela
citação do locatário e declaração do benefício de ordem.
O
recurso foi contra-arrazoado pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, figuram os apelantes na
condição de fiadores e principais pagadores do contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010644-92.2018.8.26.0506 -Voto no
4
locação celebrado em 03.02.2017 entre a autora e Nickson
Mendes Ribeiro, com prazo de trinta meses, sendo
incontroversa nos autos a inadimplência do ajuste desde
junho/2017.
Ocorre que, não obstante sustentem os
apelantes a efetiva ciência da imobiliária quanto à
desocupação do imóvel desde agosto de 2017, certo é que
a locação somente se considera acabada com a devolução
das chaves ou imissão do locador na posse do imóvel, e não
a partir da sua mera desocupação, pois, até que haja formal
entrega do bem, este continua, em tese, em poder do
locatário, que pode retornar a ele a qualquer tempo e manter
ali eventuais bens, obstando a utilização lucrativa pelo
locador.
Demais disso, em período anterior ao
ajuizamento da ação, a imobiliária responsável pela locação
diligenciava extrajudicialmente para obter a devolução das
chaves e encerrar o contrato locatício (fls. 20/23), porém,
sem sucesso, não havendo que se falar em ajuizamento
tardio da presente demanda e em ofensa à boa-fé objetiva.
Melhor sorte não assiste aos apelantes
quanto ao propalado benefício de ordem previsto no art.
827, do Código Civil, vez que o inciso II, do artigo 828 é
claro ao dispor que não aproveita este benefício ao fiador se
se obrigou como principal pagador ou devedor solidário. E
na hipótese dos autos, a cláusula 11 do contrato de locação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010644-92.2018.8.26.0506 -Voto no
5
dispõe expressamente que os ora apelantes “assinam
também o presente contrato, na qualidade de Fiador(es) e
principal(is) pagador(es) das obrigações assumidas neste
instrumento” (sem grifo no original).
Assim,
certo
é
que
o
mencionado
benefício não aproveita aos apelantes, não havendo que se
falar em preferência à execução dos bens do locatário,
tampouco em necessidade de chamamento ao processo,
sendo facultado aos réus manejarem contra o afiançado
eventual ação de regresso.
Destarte,
é
de
rigor
a
manutenção
integral da sentença combatida, majorando-se os honorários
sucumbenciais para 11% do valor da condenação, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC/15.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator